Tribunal: TJDFT
Processo: 0720304-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720304-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA PACIENTE: VICTOR EMANOEL MATIAS CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA em favor de VICTOR EMANOEL MATIAS CARDOSO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente, com imposição de medidas diversas, mormente por ser primário, possuir trabalho lícito, residência fixa e inexistir nos autos comprovação de se dedicar a atividades criminosas. Assevera não haver sido o paciente flagrado com qualquer apetrecho destinado a traficância, como armamentos, balança de precisão, anotações acerca de contabilidade da mercancia ilícita e, ainda, foi preso em local diverso de sua residência. Informa ser desproporcional a manutenção da custódia do paciente, pois ao corréu foi concedida liberdade provisória, embora tenha sido com ele apreendido variedade de entorpecentes, acondicionadas e embaladas para venda e munições. Defende a possibilidade de ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Por fim, alega que tanto a quantidade de droga apreendida quanto o fato de possuir registro de ato infracional não são fundamentos idôneos para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. Subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0716038-71.2023.8.07.0001), que agentes policiais estavam em patrulhamento no Recanto das Emas, quando, ao passarem pela Quadra 103, sentiram forte odor de maconha e, ao passarem por um local descampado, avistaram dois homens caminhando, os quais estavam indo em direção a um veículo estacionado, estando um deles com uma sacola na mão. Ao perceberem que seriam abordados, um dos indivíduos, posteriormente identificado como Wanderson Silva Rodrigues, correu em direção a uma casa. O paciente, por sua vez, foi abordado e, em revista pessoal, encontraram na sacola que portava consigo quatro porções de maconha embaladas em um papel de cor amarela. O indivíduo no interior do veículo, ao ser abordado, informou que estava trabalhando como motorista de aplicativo. Por não possuir antecedente, tampouco ter sido encontrado nada de ilícito na revista veicular, foi liberado. Posteriormente, o paciente foi conduzido até a casa de Wanderson, na qual foram encontradas porções de maconha e cocaína já separadas e embaladas para difusão ilícita, além de duas munições de calibre .32 e uma balança de precisão. O paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apontou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia criminal, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e relatório final. Já os indícios de autoria estão presentes em face da quantidade de entorpecente apreendida com o paciente: quatro porções de maconha, acondicionadas individualmente em fita adesiva, com massa líquida total de 1.963 g (um quilo, novecentos e sessenta e três gramas), o que revela forte indício da mercancia ilícita. Ademais, embora não seja objeto do presente writ, importante ressaltar que na residência do corréu foram encontradas seis porções de maconha, com massa líquida de 4,41 g, uma porção de maconha, com massa líquida de 2,29 g, seis porções de cocaína, com massa líquida de 4,25 g, uma porção de maconha, com massa líquida de 8,51 g, uma porção de cocaína, com massa líquida de 14,15 g e três porções de maconha, com massa líquida de 2,87 g. Malgrado tenha sido concedida a liberdade provisória ao corréu, com aplicação de medidas alternativas, verifica-se a dissonância nas situações pessoais dos acusados. Observa-se que, no caso vertente, embora tecnicamente primário, resta evidenciada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delituosa, tendo em vista ostentar registro de passagem anterior por ato infracional praticado em âmbito doméstico (ID 155526277, origem). Tal circunstância, portanto, figura como aparente contraponto à tese defensiva de ilegalidade da prisão preventiva. Conforme disposto pelo Juízo a quo, “o réu alcançou a maioridade penal recentemente; sendo que, quando menor incorreu na prática de ato infracional, sendo-lhe aplicada a Medida Sócio Educativa, no bojo dos autos 0702595- 51.2022 (VEMSE), inclusive, cabe destacar que em virtude da prática dos fatos em apuração nestes autos, o Ministério Público atuante na Vara da Infância requereu a revogação do benefício da liberdade assistida” (ID 158081981, pág. 06, origem). De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, os registros de atos infracionais análogos a crimes, embora não tenham o condão de caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. A propósito: (...) 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Ausência de violação do art. 7o, inciso V, da Lei n. 8.906/94. Consta da decisão que indeferiu a liminar, proferida pelo Tribunal a quo, que "o paciente está em sala isolada dos detentos comuns, com preservação da sua integridade, além de ser possível o atendimento de eventuais necessidades médicas." 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.) Não é outro o entendimento desse Tribunal: (...) 2. A prática de crime de receptação de um veículo na companhia de um adolescente de apenas 15 (quinze) anos de idade, seguida pelo roubo de outro automóvel, de motorista de aplicativo que se dispôs a ajudá-los, em concurso de agentes com o adolescente, com o emprego de um simulacro de arma de fogo, constitui motivação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois se trata de "modus operandi" que revela maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Precedentes. 3. Ademais, em que pese o paciente seja tecnicamente primário, é jovem, que tinha recém completado 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos (um mês antes), porém, possui passagens pela VIJ relativas a atos infracionais análogos aos crimes de: a) furto qualificado pelo concurso de pessoas; e b) roubo majorado pelo concurso de agentes, este último ocorrido apenas 8 (oito) dias antes de ele completar a maioridade e há cerca de 41 (quarenta e um) dias do delito de roubo em apuração. De se destacar, ainda, que o adolescente informou que costuma praticar ilícitos na companhia do paciente, o qual é quem dirige os veículos e lhe deixa para trás, e a genitora do paciente confirmou ser o filho contumaz nesse tipo de ilícito. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser consideradas como indicativo de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1416741, 07118844720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - MOTIVAÇÃO CONCRETA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. A diversidade de substâncias proscritas, a forma de acondicionamento, aliadas às declarações dos usuários e testemunhas servem como indícios de traficância, considerando também que os policiais apreenderam uma balança de precisão e uma arma de fogo. A difusão de cocaína e ecstasy em quantidades expressivas, e a presença de indícios de traficância em maior escala, praticada no estabelecimento comercial do paciente, constituem elementos concretos que revelam a necessidade da segregação como garantia da ordem pública. A jurisprudência do STF proclama que não se devem confundir os pressupostos da prisão preventiva e os da prisão decorrente da imposição de pena. Se a ação penal encontra-se em fase incipiente, a primariedade do acusado não é suficiente para que se tenha como válida projeção de que incidirá a redutora prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, até porque, no momento da fixação da pena, outros valores hão de ser considerados, como a natureza e a quantidade das drogas. (Acórdão 933123, 20160020052880HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/3/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: 80/87)” (grifo acrescido) Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator